Tribunal: TJPA
Processo: 0814664-65.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-07-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0814664-65.2021.8.14.0401

APELANTE: GABRIEL DE LIMA SOUSA, JEFERSON DA SILVA FONSECA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

ROUBO PRATICADO EM CONCURSO DE PESSOAS E USO DE ARMA DE FOGO. PRELIMINAR DE JUNTADA EXTEMPORÂNEA DO LAUDO. REJEITADA. POTENCIALIDADE LESIVA DA ARMA COMPROVADA. CONCURSO FORMA. COMPROVADO. ART. 66 DO CP. NÃO DEMONSTRADO.
APELAR EM LIBERDADE. INVIABILIDADE DE ANALISE EM SEDE DE APELAÇÃO. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam o Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer dos recursos e negar provimento, nos termos no voto da relatora.

Belém/PA - assinatura eletrônico.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

RELATÓRIO

Tratam os autos de recurso de Apelação Criminal interposto por
GABRIEL DE LIMA SOUSA E JEFERSON DA SILVA FONSECA
, através da Defensoria Pública, com fulcro no art. 593, inciso I, do CPP, contra sentença (25.03.2022, ID: 9504784), proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Belém, que os condenou como incursos nas sanções punitivas do art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, do CPB, de forma individualizada, as penas de oito (8) anos e quatro (4) meses de reclusão em regime inicial fechado, e ao pagamento de oitenta e dois (82) dias-multa.

Narra a peça acusatória (recebida em 13.10.2021, ID: 9504557), em síntese, que no dia 23 de setembro de 2021, por volta das 19h30min, os apelantes na companhia de um terceiro não identificado, entraram na farmácia Extrafarma, e fazendo uso de armas de fogo subtraíram dos clientes um (1) cordão, uma (1) carteira porta cédulas com documentos pessoais, duzentos e cinquenta reais (R$250,00), e três (3) celulares, além de dois mil, quatrocentos e cinquenta reais (R$2.450,00) do estabelecimento, empreendendo fuga em seguida. A Polícia Militar fora acionada e após diligências conseguiu realizar a prisão em flagrante dos apelantes.

Foram denunciados e condenados nos termos da exordial acusatória, Artigo 157, § 2º, II, e § 2º-A, I do Código Penal c/c art. 70 do CP (roubo praticado em concurso de pessoas e uso de arma de fogo, concurso formal).

Apelaram pleiteando, preliminarmente, a nulidade da juntada do laudo pericial de forma extemporânea e, no mérito, exclusão do uso de arma de fogo e do concurso formal de crimes, reconhecimento da incidência da atenuante genérica do art. 66 do CP e, por fim, a revogação da prisão preventiva.

Em contrarrazões o representante do Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento, rejeição da preliminar e, no mérito, pelo improvimento. No mesmo sentido foi o parecer da Procuradoria de Justiça.

Os autos foram revisados.
É o relatório.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato – Relatora

VOTO

Conheço dos apelos e passo a analisa-los.

A preliminar de nulidade de juntada extemporânea do laudo pericial deve ser rejeitada.

Consta no Termo de Exibição e Apreensão de Objeto de Id. 36604756 – pp. 9- 10 que a policial militar LINDINÉIA DA SILVA COSTA BISPO, que figura como condutora no Auto de Prisão em Flagrante dos réus, apresentou na delegacia de polícia 06 (seis) munições, marca CBC, cal. 38.

A autoridade policial, ainda na fase investigativa, encaminhou as munições para perícia, cujo laudo foi juntado aos autos pelo Ministério Público antes que a ação penal fosse sentenciada.

Registre-se ainda, que o magistrado, antes de sentenciar o feito, oportunizou à Defesa se manifestar sobre o indigitado laudo (Id. 52644761 e Id. 53504826). Com efeito, não se trata de diligência fundamentada na fase do art. 402 do CPP e sim de apresentação de resultado de diligência procedida ainda na fase investigativa.

O art. 231 do Código de Processo Penal permite que as partes procedam à juntada de documento em qualquer fase do processo. No caso em tela a Defesa foi ouvida acerca do laudo pericial das munições apreendidas juntado aos autos após as alegações finais, restando assegurado, por conseguinte, o contraditório e ampla defesa. De outra banda, não há demonstração, por parte dos apelantes, de qualquer prejuízo concreto diante da juntada do laudo referente às munições.

Como muito bem salientou a Procuradoria de Justiça, “em análise dos autos eletrônicos, constata-se que, ainda que ocorrido a juntada do laudo pericial em momento inoportuno, o Juízo a quo intimou a defesa para se manifestar nos autos acerca do documento apresentado (ID: 9504778), o que efetivamente o fez (ID: 9504779).”

Rejeito a preliminar.

No mérito, o pedido de exclusão do uso de arma de fogo na prática do crime de roubo em razão da suposta falta de potencialidade da arma de fogo, não merece prosperar.

Os Laudos Periciais (nº 2021.01.001530-BAL e 2022.01.00004- BAL, ID’s: 9504761 e 9504762) comprovaram que a arma de fogo utilizada no crime se encontrava em condições de funcionamento e apresentava potencialidade, além de que efetuava tiros em ação simples.

Portanto, se a perícia aponta lesividade da arma e das munições apreendidas, é descabido falar em ausência de ofensividade da conduta (TJMG. APR 0157901-87.2015.8.13.0480. 4ª Câmara Criminal. Rel. Guilherme de Azevedo Passos. Julgamento 17/11/2021).

Quanto ao concurso formal, mais uma vez não merece prosperar o pedido.

“O Juízo de conhecimento, ao analisar a conduta perpetrada, em função da diversidade de vítimas, considerou a existência de quatro (4) crimes de roubo, praticados em um único contexto fático, tendo como vítimas o estabelecimento farmacêutico, funcionários e os clientes que estavam presentes, julgando necessário a incidência de concurso formal próprio, nos termos do art. 70, CPB. No caso em tela, observa-se que delito descrito fora cometido mediante uma única conduta, que se subdivide em diversos atos. Dessa forma, tem-se caracterizada a ocorrência de ação única contra vítimas diferentes, o que preenche os requisitos para aplicação do concurso formal. Nesse sentido: STJ – AgRg no AREsp: 1572641 DF 2019/0260205-2, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 22/02/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/03/2022” (ID 9883978 – Reprodução da fundamentação da Procuradoria de Justiça).

A pretensão ao reconhecimento da atenuante do art. 66 do CP ( circunstância inominada), não procede.

Os apelantes pretendem que a pena imposta ao réu deve ser reduzida em razão da chamada atenuante inominada, caracterizada pela circunstância de ter cometido o delito devido à sua frágil condição humana, miserável e sofredora, influenciada negativamente pelo próprio desamparo estatal.

Ocorre que a condição sócioeconômica do apelante, ressalte-se, é idêntica a de muitos cidadãos do nosso Estado, não se presta a autorizar o desrespeito ao ordenamento jurídico, não se constituindo, por si só, em causa relevante para o crime, não justificando a mitigação da pena pela atenuante inominada do art. 66 do CPB. Se por acaso a Justiça assim agisse, estaria, na verdade, compactuando com as práticas criminosas ou, mais do que isso, estaria as incentivando.

Na mesma esteira:

PENAL E PROCESSUAL. FURTO TENTADO. PROVAS DA AUTORIA E DA

ATERIALIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE GENÉRICA. TEORIA DA CO-CULPABILIDADE DO ESTADO. REGIME PRISIONAL. – Rejeita-se o pedido de aplicação de atenuante genérica, formulado com apoio na teoria da co-culpabilidade do Estado, pois não aceita pela doutrina pátria a proteção do Estado aos criminosos. Além disso, as debilidades físicas do réu, assim como a sua condição sócio-econômica, não autorizam a desobediência às normas legais e, muito menos, caracterizam uma circunstância relevante, apta a reduzir a sanção imposta. - Unânime. (TJDFT - 20050110060204APR, Relatora APARECIDA FERNANDES, 2ª Turma Criminal, julgado em 27/09/2007, DJ 19/11/2008 p. 180).

Ademais, a defesa não acostou nos autos nada que demonstrasse que os apelantes foram compelidos a cometer o delito por ausência do Estado em concretizar direitos ou que teria menor âmbito de autodeterminação em face das condições sociais desfavoráveis que eventualmente viviam, optando apenas por apresentar argumentos vagos e imprecisos. Nesse sentido: HC 411.243/PE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 07/12/2017, DJe 19/12/2017 e 2018.01766474-38, 189.288, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-05-03, Publicado em 2018-05-04.

Por fim, o pedido pelo direito de recorrer em liberdade deve ser mais uma vez afastado.

Este pleito não poderia ser deduzido na via da apelação, uma vez que, em se tratando de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de Juiz de Direito na espécie, prisão decretada por este, o órgão fracionário competente para apreciá-lo é a Seção de Direito Penal, por meio de
habeas corpus
, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea “a”, do Regimento Interno desta Egrégia Corte, veja-se:

Art. 30.
A Seção de Direito Penal é composta pela totalidade dos Desembargadores das Turmas de Direito Penal e será presidida pelo Desembargador mais antigo integrante desta seção, em rodízio anual, e a duração do mandato coincidirá com o ano judiciário, competindo-lhe:

I.
Processar e julgar:

a).
Originariamente, os pedidos de
habeas corpus
e mandados de segurança, quando o constrangimento provier de atos de Secretário de Estado, Juiz de Direito e Promotor de Justiça.

Colaciono jurisprudência deste Tribunal de Justiça a este respeito:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO SIMPLES. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE NEGOU AO APELANTE O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. IMPROCEDÊNCIA. CÂMARAS CRIMINAIS ISOLADAS QUE NÃO POSSUEM COMPETÊNCIA PARA O EXAME DE TAL MATÉRIA. PRELIMINAR REJEITADA (...). I. In casu, falece competência as Câmaras Criminais Isoladas desta Egrégia Corte de Justiça, o exame da preliminar arguida pelo apelante, acerca da ausência de fundamentação na decisão do juízo a quo que lhe negou o direito de recorrer em liberdade da sentença condenatória, ex vi do art. 28, inciso I do RITJPA. Preliminar rejeitada; (...) VI. Recurso conhecido e improvido para manter a decisão que condenou o apelante Elison Lopes Serrão. Decisão unânime. (TJ/PA, 201330067146, 133390, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA, Julgado em 13/05/2014, Publicado em 15/05/2014).

Pedido da defesa para que o réu recorra em liberdade. Impossibilidade. Não é possível conhecer do pedido. O pedido deve ser arguido em sede de habeas corpus. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime. (TJE/PA, Acórdão nº 110786, Rel. Juíza Convocada Nadja Nara Cobra Meda, julgado em 14/08/2012, DJe 17/08/2012).

5.
Pedido para aguardar o julgamento em liberdade. Este Órgão fracionário não possui competência para apreciar o pedido para aguardar o julgamento em liberdade quando a suposta lesão ao
jus libertatis
foi ordenada por Juiz de Direito,
ex vi
do art. 23, inc. I, do Regimento Interno desta Corte.

6. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime. (TJE/PA, Acórdão nº 108054, Rel. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, julgado em 22/05/2012, DJe 23/05/2012).

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço dos apelos e lhes nego provimento. É o voto.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

Belém, 03/08/2022